Tribunal: TJMT
Processo: 1015036-19.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015036-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), RONILDO MACIEL DOS SANTOS - CPF: 030.474.951-65 (AGRAVANTE), RONILDO MACIEL DOS SANTOS - CPF: 030.474.951-65 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DEFENSIVO E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

AGRAVO
DE
EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO
DA DEFESA E DO
MINIST
ÉRIO PÚBLICO
– 1.
PRETENDIDA A ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL
E DE
1/2
(METADE)
PARA LIVRAMENTO CONDICIONAL
PARA TODOS OS CRIMES COMUNS –

POSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO TRAZIDA PELO “PACOTE ANTICRIME” QUE SE MOSTRA MAIS GRAVOSA
AO REEDUCANDO
– VEDAÇÃO DE
NOVATIO LEGIS IN PEJUS

– 2.
PRETENDIDA A ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) PARA PROGRESSÃO DE REGIME AO CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO
–

DESNECESSIDADE
DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO INCISO V DO ART. 112 DA LEI N. 7.210/84, INCLUÍDO PELA LEI N. 13.964/19 – NECESSIDADE DE RENITÊNCIA ESPECÍFICA PARA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO CORRESPONDENTE A 3/5 (TRÊS QUINTO) OU 60% (SESSENTA POR CENTO) – INTERPRETAÇÃO LITERAL EM BENEFÍCIO DO
REEDUCANDO
– PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SUBMETIDO A JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS –
3
. AGRAVO
DA DEFESA
PROVIDO
E DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
A redação anterior do art. 112,
caput
,
da
Lei de Execuções Penais determinava que a progressão de regime para os condenados por crimes comuns, de maneira geral, sem distinção se primários ou reincidentes e se os crimes eram ou não perpetrados com violência, deveria se dar após o cumprimento de
um sexto da pena no regime anterior
, de modo que a Lei n. 13.964/2019, denominada de “Pacote Anticrime”, alterou a referida norma, passando a exigir,
quanto ao requisito objetivo: o cumprimento de 25% (vinte e cinco por cento) da pena para a progressão de regime do condenado pela prática de crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça (inciso III); e se o reeducando for reincidente na prática de crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça, o percentual é de 30% (trinta por cento), inciso IV. Daí por que, a lei penal nova, mais rigorosa no ponto, não deve retroagir, sob pena de se configurar
novatio
legis in pejus
, o que não é aceito pelo ordenamento jurídico
pátrio.

2
. Não há como aplicar de forma extensiva e prejudicial ao
reeducando
, reincidente simples, a fração de 3/5

(três quinto) ou 60% (sessenta por cento) previsto no inciso VII do art. 112 da Lei n. 7.210/84 incluído pela Lei n. 13.964/19, na medida em que tal dispositivo diz respeito apenas aos casos de reincidência no cometimento de crime hediondo ou equiparado (reincidência específica), merecendo, ante a omissão legislativa para o seu caso, o uso da analogia
in
bonam
partem
para aplicar o índice de 40% (quarenta por cento), previsto no inciso V do aludido dispositivo legal. Precedente do STJ submetido ao rito dos recursos repetitivos.

3
.
Agravo da defesa provido
.

E
do Ministério Público
, parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de agravo
s
em execução manejado
s

por
Ronildo Maciel dos Santos
e
pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
1
ª Vara da Comarca de
Lucas do Rio Verde
/
MT
que, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
0003676-42.2017.8.11.0045
,
reconheceu a reincidência simples em crime hediondo e aplicou
ao
primeiro
as frações únicas de 40%
(quarenta por cento)
da soma das penas para a progressão

regimental e de 2/3
(dois terços)
da soma das penas para o livramento condicional.

Ronildo Maciel dos Santos
, nas razões recursais constantes no ID 137286666
,
p. 5/10,
argumenta que
com o advento do “Pacote Anticrime” (Lei n. 13.964/2019) houve alteração na sistemática tanto da progressão regimental, quanto do livramento condicional e, por esse motivo, a regulação do caso concreto deve respeitar as regras da retroatividade e da ultratividade da lei penal mais benéfica, motivo pelo qual
requer
sejam estabelecidas, para a progressão regimental, as frações de 1/6
(um sexto)
para os crimes comuns e 40%
(quarenta por cento)
para o crime assemelhado a hediondo, e para o livramento condicional, as frações de
l/2 (metade)
para os crimes comuns e 2/3
(dois terços)
para o crime assemelhado a hediondos, bem como para o crime de associação para o tráfico.

O
Ministério Público,
nas
razões encontradiças no ID
137286666 – p. 16/26, sustenta que
o “Pacote Anticrime” não estabelece previsão normativa benéfica ao reeducando e, por isso, não deve ser aplicado retroativamente,
ficando a progressão regimental condicionada à legislação revogada, ou seja, ao resgate de 3/5
(três quintos)
da soma das penas
em relação ao crime de
tráfico, e de 1/6
(um sexto)
da soma das penas, nos crimes comuns; já o livramento condicional, nas condenações em crimes comuns, deve ser condicionado ao resgate de 1/2
(metade)
da soma das penas, ressalvada a previsão

específica em relação aos crimes da
L
ei de
Anti
drogas.

Nas contrarrazões
vistas
no ID
137286666
,
p. 11/15 e 27/34, as partes
se manifestaram
da seguinte forma:

o Ministério Público requereu a
procedência do
recurso defensivo
; e a defesa,
o parcial provimento do recurso ministerial.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos, determinando a remessa do presente recurso a este Tribunal
(
ID
137286666
,

p.
3
6
/38
)
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer
que se vê no
ID
138072691
, opinou pelo provimento
do recurso defensivo e parcial provimento do recurso ministerial
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso destes autos, verifica-se que
Ronildo Maciel dos Santos
cumpre pena unificada de
17
(
dezessete
) anos
e 24 (vinte e quatro) dias
de reclusão,
em regime fechado,
decorrente da unificação das guias executórias referente
s
às seguintes condenações:

1. Guia de Execução Penal (589-78.2017):

Crime(s):
r
oubo majorado –
c
rime
c
omum

Pena:

06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro)
dias de reclusão

Data do
f
ato:

18
.
01
.
2017

Data do
t
rânsito em
j
ulgado:

08
.
03
.
2018

2. Guia de Execução Penal (927-86.2016):

Crime(s):
t
ráfico
i
lícito de
d
rogas
p
rivilegiado –
c
rime
c
omum

Pena:

01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão

Data do
f
ato:

17
.
01
.
2016

Data do
t
rânsito em
j
ulgado:

05
.
08
.
2016

3. Guia de Execução Penal (5418-34.2019):

Crime(s):
t
ráfico
i
lícito de
d
rogas –
c
rime
h
ediondo
;

a
ssociação para o
t
ráfico
i
lícito de
d
rogas e
p
osse
i
legal

de
a
rma de
f
ogo ou munições -
c
rimes
c
omuns

Pena:

08 (oito) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção

Data do
s

f
ato
s
:

23
.
08
.
2019

Data do
t
rânsito em
j
ulgado:

23/08/2021

Consta, ainda, destes autos, que no decorrer da execução penal, o juízo de primeiro grau fixou o percentual de 40% (quarenta por cento) para fins de progressão de regime prisional
para todas as guias
– tanto em relação ao crime de tráfico de drogas, quanto aos crimes comuns praticados antes da alteração legislativa promovida pela Lei n. 13964/2019 –
e
com relação ao livramento condicional, da mesma forma,
aplicou a
fração única de 2/3 (dois terços), independentemente da natureza do crime
, consoante se infere da decisão agravada encontradiça no ID
137286666
, p.
1/3
.

De proêmio, imperioso consignar que há convergência de pedidos nos agravos
de execução
aviados
por
Ronildo Maciel e pelo Ministério Público no que concerne à necessidade de modificação das frações referentes
à
progressão de regime e livramento condicional em relação aos crimes comun
s,
devendo sobre eles incidir
, respectivamente,
a
s
fraç
ões
de 1/6
(um sexto)
para fins de progressão e 1/2 (metade) para livramento condicional, razão pela qual os pleitos serão analisados conjuntamente.

Nesse desiderato, é forçoso reconhecer que
assiste
razão

a
o
s
agravante
s
, porquanto a redação anterior do art. 112,
caput
, Lei de Execuç
ões
Pena
is
determinava que a progressão de regime para os condenados por crimes
comuns, de maneira geral, sem distinção se primários ou reincidentes e se os crimes eram ou não perpetrados com violência, deveria se dar após o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior.

Todavia, a Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019, denominada de
“
Pacote Anticrime
”
, alterou a referida norma, fazendo com que a progressão de regime passasse a ser disciplinada da seguinte forma:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

II -
20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019
)

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

IV -

30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019
)

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado;
ou(
Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado
morte, vedado o livramento
condicional.(
Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019).
Destacamos

Como se vê, com a nova redação do art. 112 da Lei n. 7.210/84, passou-se a exigir, quanto ao requisito objetivo e tratando-se de reincidente: o cumprimento de 20% (vinte por cento) da pena para a progressão de regime do condenado pela prática de crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça (inciso II); e se o condenado for reincidente na prática de crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça, o percentual é de 30% (trinta por cento), inciso IV.

Acerca do tema, não se pode olvidar que prevalece na jurisprudência o entendimento de que a reincidência é condição pessoal do condenado; e, uma vez reconhecida em qualquer das condenações constantes na conta de liquidação, estende-se à totalidade da pena unificada, tal como se depreende do julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. LEI N. 13.964/2019. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MAIS GRAVOSO, EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA, PARA A CONCESSÃO DA BENESSE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II -
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme ao declarar que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas
.
Precedentes. III - Não se vislumbra na espécie constrangimento ilegal apto para a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC 616.696/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020).
Destacamos

Sendo assim, na linha do precedente jurisprudencia
l
, a reincidência, por configurar uma condição pessoal, uma vez adquirida, deve pautar o requisito objetivo dos benefícios da execução em relação à totalidade das penas, ainda que, na sentença condenatória, não conste a condição de reincidente e, pelas mesmas razões, se a reincidência for específica, seus efeitos, igualmente,
se
irradiam para as demais penas em execução.

Além disso, se é certo que o juiz da
s
execuç
ões
pena
is
não pode alterar a coisa julgada que se formou na sentença condenatória, contudo, é de sua competência decidir a matéria relativa à execução da pena fixada na sentença (art. 66 da L
ei de
E
xecuç
ões

P
ena
is
), de modo que deve analisar a natureza dos crimes (se comum praticado com ou sem violência, se hediondo ou equiparado) e a condição pessoal do condenado (primariedade ou reincidência, genérica ou específica), com o fim de adequar o cumprimento da pena às exigências da lei.

No caso sob análise, o agravante foi condenado ao crime hediondo de tráfico de drogas (cuja sentença transitou em julgado no dia
23 de agosto de 2021
), razão pela qual o juízo de primeiro grau aplicou, adequadamente, o percentual de 40% (quarenta por cento) para fins de progressão de regime prisional.

Já com relação ao delito cometido com violência ou grave ameaça (roubo majorado – sentença transitada em julgado em
0
8.03.2018
), e quanto aos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça (
tráfico privilegiado – sentença transitada em julgado em
05.08.2016
;

associação para o tráfico e
posse ilegal de arma de fogo de uso permitido
– sentença transitada em julgado em
23.08.2021
), conquanto o agravante seja reincidente, de modo que pela alteração do art. 112 da LEP deveria cumprir 30
%
(trinta por cento)
e 20%
(vinte por cento)
, respectivamente, das penas acima, constata-se que as respectivas sentenças transitaram em julgado antes da alteração normativa dada pela Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019, de modo que, no caso destes autos, o
reeducando
deve
cumprir 1/6 (um sexto) da pena, ou seja, 16,66% (dezesseis, vírgula sessenta e seis por cento) da fração mais benéfica.

Isso porque a lei penal nova, mais rigorosa, não deve retroagir na espécie, sob pena de se configurar
novatio
legis in pejus
, o que não é aceito pelo ordenamento jurídico brasileiro, porquanto o art. 5ª, XL, da Constituição Federal prevê de forma clara e insofismável que
a lei penal só retroage para beneficiar o réu
.

Por conseguinte, é imperiosa a reforma da decisão invectivada, no que tange ao percentual aplicado para os crimes comuns, passando a adotar a fração de 1/6 (um sexto), conforme redação anterior do art. 112 da
Lei das Execuções
P
enais
, para fins de progressão de regime prisional do
reeducando
, posto que
lhe é
mais favorável.

Do mesmo modo, a fração do livramento condicional aplicável

ao condenado reincidente em crime comum doloso, prevista no importe de
1/2 (metade)

no
art. 83,

II, do Código Penal, logicamente é mais benéfica do que
a fração
de 2/3
(dois terços)
fixad
a
pelo
juízo da
s
execuç
ões penais
, assim como somente pode ser aplicada aos crimes hediondos e

equiparados.

Destarte, as frações do livramento condicional incidentes sobre as penas oriundas das
A
ções
P
enais n. 589-78.2017.811.0045, 927-86.2016.811.0045 e 5418-34.2019.811.0045 demandam retificação, uma ve
z que o
reeducando
é reincidente genérico e as condenações se referem a crimes comuns, razão pela qual deverá incidir a fração de
1/2
(metade) sobre
elas
.

Ressalte-se, outrossim, que em relação à pena do crime de associação para o tráfico ilícito de drogas (
Ação Penal n.
5418-34.2019.811.0045), não obstante se trate de crime de natureza comum, a fração do livramento condicional
fixada em 2/3 (dois terços)
não deverá ser alterada, em
razão da previsão específica
constante n
o art. 44, parágrafo único, da Lei
n.
11.343/2006.

Por seu turno, o
Ministério Público requer
a
fixa
ção

d
a fração de 60% (sessenta por cento) de pena cumprida para a progressão de regime do crime de tráfico de drogas, ao argumento de que não é necessária a reincidênciaespecíficaem crime hediondo ou equiparadopara o estabelecimento do referido
quantitativo
.

Acerca do tema,
impõe-se registrar
que a redação anterior doart. 2º, §2º, da Lei n. 8.072/1990 disciplinava que a progressão de regime aos condenados por crimes hediondos ocorreria após o cumprimento de 2/5 (dois quintos), se o condenado fosse primário, e em 3/5 (três quintos) acaso reincidente, sem especificar acerca renitência genérica ou específica.

Como se
sabe
, com a nova redação do art. 112, VII, da Lei n. 7.210/84, passou-se a limitar a aplicação do percentual de 60% (sessenta por cento) da pena, equivalente a 3/5 (três quintos), apenas aos condenados reincidentes na prática de crime hediondo ou equiparado.

Por conseguinte
, ante a pormenorização da Lei n. 13.964/2019 prevista
no art. 112, VII, da Lei n. 7.210/84
, passou-se a exigir a renitência específica para a aplicação da fração de 60%
(sessenta por cento) para a progressão de regime
,
de modo que houve
novatio
legis in
mellius
aos condenados por crime hediondo, em que a condição de reincidente decorreu da prática de
crime comum
, não hediondo.

A propósito, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que a

Lei n. 13.964/2019 constitui lei mais benéfica ao condenado por crime hediondo, cuja reincidência foi reconhecida em razão do
cometimento de crime comum, devendo ser aplicado
,

no caso destes autos
,
a fração de 40 %
(quarenta por cento)
para a progressão de regime, previsto
no art. 112, inciso V, da Lei de Execuç
ões
Pena
is
, tal como se constata do julgado abaixo ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). DIFERENCIAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA GENÉRICA E ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DOS LAPSOS RELATIVOS AOS REINCIDENTES GENÉRICOS. LACUNA LEGAL. INTEGRAÇÃO DA NORMA. APLICAÇÃO DOS PATAMARES PREVISTOS PARA OS APENADOS PRIMÁRIOS. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. PATAMAR HODIERNO INFERIOR À FRAÇÃO ANTERIORMENTE EXIGIDA AOS REINCIDENTES GENÉRICOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Lei n. 13.964/2019, intitulada Pacote Anticrime, promoveu profundas alterações no marco normativo referente aos lapsos exigidos para o alcance da progressão a regime menos gravoso, tendo sido expressamente revogadas as disposições do art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/1990 e estabelecidos patamares calcados não apenas na natureza do delito, mas também no caráter da reincidência, seja ela genérica ou específica.

2.
Evidenciada a ausência de previsão dos parâmetros relativos aos apenados condenados por crime hediondo ou equiparado, mas reincidentes genéricos, impõe-se ao Juízo da execução penal a integração da norma sob análise, de modo que, dado o óbice à analogia in malam partem, é imperiosa a aplicação aos reincidentes genéricos dos lapsos de progressão referentes aos sentenciados primários
.

3.
Ainda que provavelmente não tenha sido essa a intenção do legislador, é irrefutável que de lege lata, a incidência retroativa do art. 112, V, da Lei n. 7.210/1984, quanto à hipótese da lacuna legal relativa aos apenados condenados por crime hediondo ou equiparado e reincidentes genéricos, instituiu conjuntura mais favorável que o anterior lapso de 3/5, a permitir, então, a retroatividade da lei penal mais benigna
.

4.
Dadas as ponderações acima, a hipótese em análise trata da incidência de lei penal mais benéfica ao apenado, condenado por estupro, porém reincidente genérico, de forma que é mister o reconhecimento de sua retroatividade, dado que o percentual por ela estabelecido - qual seja, de cumprimento de 40% das reprimendas impostas -, é inferior à fração de 3/5, anteriormente exigida para a progressão de condenados por
crimes hediondos, fossem reincidentes genéricos ou específicos
.

5. Recurso especial representativo da controvérsia não provido, assentando-se a seguinte tese:
É

reconhecida

a

retroatividade

do

patamar

estabelecido

no

art
.
112
,
V
,
da

Lei

n
.
13.964/2019
,
àqueles

apenados

que
,
embora

tenham

cometido

crime

hediondo

ou

equiparado

sem

resultado

morte
,
não

sejam

reincidentes

em

delito

de

natureza

semelhante
.

(
REsp
1910240/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/05/2021,
DJe
31/05/2021).
Destacamos

Diante isso,
é imperativo
reconhecer o acerto da decisão da primeira instância que aplicou o percentual de 40% (quarenta por cento) para a progressão de regime concernente à condenação do
Ronildo Maciel
pelo cometimento do crime de tráfico de entorpecente, porquanto, conforme consignado linhas volvidas, a reincidência reconhecida diz respeito àcondenação pela prática de condutas criminosas que não são hediondas ou equiparadas e, por conse
quência
,
o reeducando
não ostenta a condição de renitente específico em infração de natureza semelhante para justificar a incidência do
quantum
de cumprimento de pena correspondente a 60% (sessenta por cento) descrito no inciso VII do art. 112 da Lei n.7.210/84, incluído pela aludida Lei n. 13.964/19.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
dou
provimento
ao recurso de agravo em execução interposto
por
Ronildo Maciel dos Santos
.
Além disso,
dou parcial provimento
ao recurso de agravo em execução interposto
pelo
Ministério Público
,

fixando as
seguintes
frações para progressão de regime e
livramento condicional:

1- Guias de n. 0000927-86.2016.8.11.0045,

0000589-78.2017.8.11.0045 e 0005418-34.2019.8.11.0045
:

f
ração de 1/6 (
um sexto
)
para progressão de regime e
1/2
(metade) para livramento condicional
;

2- Guia de n. 0005418-34.2019.8.11.0045
(c
ondenação por tráfico de drogas
e associação para tal finalidade
)
:
f
ração
de 40% (
quarenta por cento
)
para progressão de regime e 2/3 (dois terços) para livramento condicional
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022